Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-63.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800068-63.2020.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA, IPASET - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA POR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE PERMANEÇA EM ATIVIDADE OU A ESSA RETORNE. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA E SALÁRIO. TEMA 1.065/STF
.
AUSÊNCIA DE REPASSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS. COBRANÇA DE AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
oferecidos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI – IPASET
.

Em síntese, consta da inicial, que o Requerente era servidor público municipal, sendo nomeado em 19.06.1995 para exercer o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, tendo trabalhado até o dia 01.02.2019.

Ocorre Excelência que no 08.12.2008 o Requerente teve seu pedido de Aposentadoria concedido pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, no entanto, Autor retornou ao labor junto ao primeiro Requerido, todavia, de 15.03.2013 à 01.05.2014 e de 01.02.2017 à 01.01.2019, lhes foram descontados valores tidos como FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI - IPASET, ora segundo Requerido, o que se deu de forma indevida, posto que, ao exercer a mesma função que ensejou a sua aposentadoria, não terá o Autor, nova aposentadoria junto do segundo Requerido.

Diante do exposto, há de se observar nobre Magistrado que os descontos realizados no contracheque do Requerente, intitulados “PREVIDENCIA – FUNDO” foram indevidos, tendo o Autor buscado a restituição de forma administrativa junto ao segundo Requerido, IPASET, e não obtendo êxito, restando assim a via judicial para que seja determinada a restituição dos valores descontados do Requerente (conforme faz prova através da Ficha Financeira em anexo), com correção monetária e juros legais.

Por tais motivos, requereu que seja julgada procedente a presente Ação, condenando os Requeridos ao pagamento de verba indenizatória estipulada em um total de R$ 29.249,20 (Vinte e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), sendo R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pelos Danos Morais sofridos e R$ 9.249,20 (Nove mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) pelos Danos Materiais ocorridos por culpa dos Requeridos, os quais devem ser pagos em dobro, acrescidos de juros e correção monetária.

Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, o Município de Tucuruí apresentou contestação no ID 17305336 alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência do pedido ante os princípios da obrigatoriedade de filiação e da solidariedade.

Réplica do autor no ID 25161714.

O IPASET não apresentou defesa.

As partes não especificaram outras provas.

Em sentença, o juízo de 1º grau decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos ante o deferimento da justiça gratuita.

Intimem-se via sistema.

Após o transcurso dos prazos recursais certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, procedendo-se as baixas necessárias.”

Irresignado, Francisco Pereira Da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando serem ilegais os descontos realizados, devendo ser restituídos os valores que lhe fora descontado, pugnando pela reforma da sentença.

Em seguida, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET apresentou contrarrazões, sustentando da necessária manutenção da r. sentença e improvimento do apelo da parte autora.

Após, o Município De Tucuruí também apresentou contrarrazões ao Recurso, arguindo do posicionamento adotado pelo autor para tentar reconhecer algo impossível, requerendo a manutenção da sentença.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau se abstém de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
conforme previsto na legislação previdenciária (art. 11, § 3º, da Lei 8.213/1991), o aposentado pelo INSS que estiver trabalhando ou voltar a trabalhar deverá recolher contribuições normalmente em razão dessa atividade.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

A vista disso, a pretensão autoral não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Estando a sentença recorrida em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de rigor a manutenção do provimento jurisdicional negativo exarado no juízo de origem.

Vejamos,
o
Tema 1.065/STF
, da repercussão geral, que firmou a seguinte tese:

“E

constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne
.
”

Como se vê nos autos, o autor é titular de aposentadoria e mantém vínculo empregatício, incidindo contribuição previdenciária sob os salários recebidos.

Em complemento
,
a controvérsia posta a desate não merece maiores considerações, pois
havendo desempenho de atividade laborativa, surge a obrigação de efetuar os correspondentes recolhimentos.

Para tanto, é irrelevante estar ou não o segurado em gozo de benefício previdenciário. Isso porque o sistema da seguridade social é calcado no princípio da solidariedade, de forma que as contribuições não se destinam apenas ao custeio de benefícios para o próprio contribuinte.

Assim, não há que se falar em devolução / não incidência de contribuição previdenciária após a aposentação.

Veja-se o entendimento da jurisprudência sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA POR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE PERMANEÇA EM ATIVIDADE OU A ESSA RETORNE. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA E SALÁRIO. TEMA 1.065/STF.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5064444-41.2023.4.03.6301, Relator: FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 12/12/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/12/2023)

Quanto ao recolhimento para o regime próprio do Município – IPASET,
por se tratar o segundo vínculo com o Município de exclusivamente comissionado, a contribuição deveria se dar ao Regime Geral de Previdência Social. Ainda assim, tal equívoco não configura dano material ou moral, devendo a parte apenas buscar seu direito perante ao INSS, que possui legitimidade para cobrar do Município o repasse dos valores descontados do servidor comissionado.

Nesse sentido a jurisprudência dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF
. AUSÊNCIA DE REAPSSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
APELAÇÃO COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e recolhimento previdenciário e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação.;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. A falta de repasse do ente público ao INSS dos valores à título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal; previsão do Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social; caráter contributivo da previdência social, com previsão dos artigos 194 e 195 da CF;

5. Legitimidade ativa apenas da autarquia federal (INSS) para o ajuizamento de ação requerendo o repasse de contribuições, não sendo o autor parte legitima;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005443-66.2014.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL COM O MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
PEDIDO DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS AO INSS. ILEGITIMIDADE DO SERVIDOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA RECLAMAR O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(...)
8-Pedido de repasses retidos a título de desconto previdenciário ao INSS. Não obstante restar comprovada a falta de repasse das contribuições previdenciárias descontadas de sua remuneração pelo Município ao INSS (Id 1579742 - Pág. 6), forçoso reconhecer a ilegitimidade da Apelada para o pedido em questão, uma vez que o credor dos créditos previdenciários e, portanto, legitimado para a cobrança, seria o INSS, eis que o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores pertence à referida autarquia, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social, pelo que merece reforma a sentença monocrática quanto ao ponto. Precedentes desta E. Corte.

9-Impende registrar que a responsabilidade sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias é do órgão empregador e sua desídia não deve prejudicar ao segurado empregado, que pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

10- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos, pelos mesmos fundamentos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000589-98.2010.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024